Tribunal: TJMT
Processo: 1023303-39.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023303-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 201.866.901-00 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 201.866.901-00 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO DO CONTATO TELEFÔNICO COM EXPRESSA ANUÊNCIA
– CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECONVENÇÃO
– COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO
.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia, mediante a juntada de áudio da contratação via call center e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato celebrado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.

Por outro lado, tendo a parte requerida demonstrado a legalidade do débito inscrito, bem como a inadimplência do autor, é plenamente possível a cobrança dos valores em sede de
reconvenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023303-39.2020.8.11.0003

APELANTES:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. E JOSE MARQUES DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. E JOSE MARQUES DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a

demandada a pagar ao autor, a título de danos morais o montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros a partir da citação válida e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
requerida-apelante
alega que a sentença merece reforma ao argumento que “é incontroversa a existência de relação negocial entre as partes e a efetiva prestação dos serviços pela Ré, do que se extrai a existência de obrigações não cumpridas pela Parte Autora, constatando-se que o apontamento das dívidas pela TELEFÔNICA aos órgãos de proteção ao crédito apenas representa o mais regular exercício de seu direito, não constituindo qualquer ilegalidade” (sic).

Afiança que em sede de defesa realizou pedido reconvencional e que o valor total de R$ 265,74 (duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente às faturas sub judice, é devido pela Parte Autora, motivo pelo qual deverá ser condenada ao pagamento de tal valor, devidamente atualizado, dado o tempo de atraso decorrido.

Defende que o apontamento é regular e legítimo conforme gravação juntada nos autos, a parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 999586415 (conta 0345254602), o que ocasionou a emissão de faturas mensais o seu cadastro nos sistemas da Ré.

Sustenta que
“não só demonstra a EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO COMERCIAL, ou seja, demonstra fielmente a situação contratual do cliente, inclusive com a documentação anexa, faturas, relatório de chamadas, histórico de pagamentos, GRAVAÇÃO, e telas sistêmicas, afastando por completo a alegação de fraude”
(sic).

Afirma que “
a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Apelada efetuado o pagamento o pagamento das faturas referentes aos meses de maio de 2018 a agosto de 2019, entretanto, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento da contraprestação referentes aos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 265,74 reais, que, infundadamente, alega desconhecer”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar procedente a pretensão inicial e procedente a reconvenção, alternativamente, que seja adequado o valor da condenação imposta bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais.

Contrarrazões não ofertadas pelo autor.

O
autor-apelante
em suas razões recursais pugna pela majoração do valor da condenação para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esta Colenda Câmara entenda por razoável.

A parte requerida apresentou contrarrazões no Id. 142491281, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pelo autor.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de primeiro grau que deferiu a benesse (Id. 142491231, confirmada em sentença.

Preparo recursal recolhido pela parte requerida, conforme certidão de Id. 142671196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSE MARQUES DE OLIVEIRA
,

ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, alegando, em suma, que
seu nome foi encaminhado pela requerida aos órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos serviços não quitados, entretanto, assevera nunca ter firmado qualquer tipo de contrato com a ré
, motivo pelo qual requer a declaração de ilegitimidade da inscrição com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Magistrada
a quo
ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a demandada
a pagar ao autor, a título de danos morais o montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros a partir da citação válida e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados com a r. sentença, ambas as partes recorreram, o autor visando à majoração do valor da condenação a título de danos morais e a parte requerida pugnando pela improcedência do pleito inicial e consequentemente a procedência do pedido realizado em sede de reconvenção.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi o autor, que requereu a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Feito este balizamento, observa-se que a empresa de telefonia comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Isso porque, a parte requerida acostou áudio da contratação realizada via central de atendimento (call center) no Id. 142491245 e pelo teor da gravação entre o apelante e a representante da apelada, verifica-se que foi efetivada a contratação da linha telefônica, com confirmação dos dados pessoais pelo autor o qual demonstrou interesse em obter o serviço oferecido e detalhadamente informado, o que vai de encontro às alegações da parte requerida.

Desse modo, não resta dúvidas que o autor-apelante firmou contratação com a empresa requerida, via ligação telefônica (call center).

Além disso, houve juntada de faturas e relatórios de chamadas que comprovam a utilização dos serviços, bem como histórico de pagamentos, comprovando, que em certo período, houve pagamentos realizados pelo autor.

Logo, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que o autor contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos inscritos.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera, por consequência, a inserção do nome do consumidor no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a seu cliente.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRATAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária destina-se a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

Ausente a comprovação da hipossuficiência e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita se faz imperativo.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito”.

(N.U 1011200-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA – ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO – ÁUDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA –TELA SISTÊMICA COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 369 do CPC assegura que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 2. As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC. 3. Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada.
(N.U 1010336-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) – destaquei.

No que concerne ao pedido reconvencional de condenação do autor ao pagamento do débito em aberto, entendo pelo seu parcial acolhimento, porquanto o pleito deve se restringir ao valor inscrito, de modo que deve
ser julgado parcialmente procedente o pedido contido na reconvenção, condenando o reconvindo ao pagamento do valor inscrito de R$ 198,52 (cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) acrescido de seus consectários legais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM FATURA DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA TOTAL DE PROVAS – RECONVENÇÃO - COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo com a inversão do encargo probatório através da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que tal fato não retira o ônus da parte autora em apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados, até mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. 2. Inexistindo provas acerca da abusividade das cobranças, as meras alegações do autor não bastam para a condenação da requerida, sequer comprovam a verossimilhança dos fatos apresentados na inicial, restando evidente, portanto, que a parte autora não elidiu de modo satisfativo o seu ônus probatório. 3. Por outro lado, tendo a parte requerida demonstrado a legalidade das cobranças, bem como a inadimplência do autor, é plenamente possível a cobrança dos valores em sede de reconvenção”.
(N.U 0033084-37.2010.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente, em parte, a reconvenção, para condenar o autor ao pagamento do débito inscrito no importe de
R$ 198,52 (cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), corrigido desde o vencimento do débito, com juros a partir da citação por se tratar de relação jurídica contratual.

Por consequência, resta
PREJUDICADO
o recurso manejado pelo autor.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022